Tribunal: STF
Processo: ARE 1572836
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata -se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, assim ementado (Doc. 36, fl. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Crime de responsabilidade. Abertura de Comissões na Câmara Municipal para apurar a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. I. Caso em Exame: Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos trabalhos de apuração realizados pelo Poder Legislativo Municipal. II. Questão em discussão. Controvérsia envolve se houve nulidade na formação e tramitação das comissões de investigação. III. Razões de decidir. Formação da comissão de processo de responsabilidade com a devida observância do art. 5, I, do Decreto-Lei 201/1967. Inexistência de vereador denunciante como membro da comissão. Nulidades inexistentes. IV. Dispositivo. Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 37º, caput, da CF/1988, pois “permitir a integração de vereadores em comum na Comissão Especial de Inquérito e na Comissão Processante, estritamente por ausência de previsão do regimento interno, caracteriza evidentemente uma afronta à finalidade protetiva do devido processo legal, ocasionando a parcialidade do julgador, o qual também compõe a figura de investigador e denunciante” (Doc. 30, fl. 13).



    Nessa linha, afirma que “o requerimento para a instauração de Comissão Especial de Inquérito, realizado pelos mesmos vereadores que a compuseram posteriormente, bem como a instauração de Comissão Processante por requerimento de vereador que integrou e praticou todos os atos da CEI, e a composição desta última pelos mesmos vereadores integrantes da CEI, indicam violação ao postulado constitucional do devido processo legal (também aplicado aos procedimentos em caráter administrativo), evidenciando que não houve possibilidade da Recorrente de se defender efetivamente das acusações a ela imputadas” (Doc. 30, fl. 15). 



    Defende que a ausência de publicidade da Resolução 6/2022 no Diário Oficial do Município de Cristais afronta o princípio da publicidade dos atos públicos prevista no art. 5º, XXXIII, e 37, caput, da CF/1988, bem viola o princípio da ampla defesa (Doc. 30, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 32), o RE foi inadmitido aplicando-se a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 34), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 30, fl. 6):



    “II.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    6. Por força do §3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    7. De acordo com o §1º, do artigo 1.035, do Código de Processo Civil: (...)



    8. Consoante posicionamento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, exige-se a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 



    9. Somente a Suprema Corte é competente para definir se a causa submetida ao seu exame, via recurso extraordinário, apresenta ou se está despida de repercussão geral. Os Tribunais locais estão apenas autorizados a verificar se a parte Recorrente inseriu um tópico preliminar sobre este requisito de admissibilidade. 



    10. Sendo assim, em análise ao caso concreto, é possível concluir que o tema constitucional a seguir delineado descortina questão de relevância geral do ponto de vista jurídico. 



    11. A questão apresentada neste recurso é a inobservância à previsão constitucional, em virtude da ausência de imparcialidade e cerceamento de defesa no procedimento processante instaurado em desfavor da Recorrente e a inexistência de publicidade devida do referente decreto. 



    12. Assim, trata-se de questão atinente à Comissão Especial de Inquérito, a qual objetiva assegurar o direito constitucional da Recorrente de ser julgada por vereadores desimpedidos 



    13. Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    No que diz respeito à nulidade na instauração e tramitação da Comissão de Inquérito e Comissão Processante, criadas para apurar suposta prática de infração de natureza político-administrativa pela ora recorrente, então Prefeita do Município de Cristais Paulistas, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 26, fls. 7):



    “Conforme se depreende dos autos, através do Requerimento nº 181/2022, os vereadores Charles Gonçalves, Marilene Ferreira e José Humberto de Oliveira Marques apresentaram à Câmara Municipal solicitação de abertura de Comissão Especial de Inquérito - CEI, para apurar a conduta da então Prefeita Municipal, a qual deixou de apresentar informações solicitadas pelo Poder Legislativo. Também se destaca dos autos que, na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal em 13/09/2022, foi aprovado o requerimento de instauração da CEI, sendo elaborado o projeto da Resolução nº 06/2022, bem como a formação da comissão para conduzir os trabalhos de investigação (fls. 24).



    (...)



    Importa frisar, assim, que referida Comissão Especial de Inquérito não se tratava de processo de responsabilidade da Prefeita, o qual é regulamentado pelo Decreto Lei nº 201/1967. Tratou-se a referida comissão, na verdade, de procedimento interno prévio da Câmara para apurar a existência de irregularidades administrativas para eventual abertura de processo de responsabilidade. E não se tratando de processo de responsabilidade, incabível se defender que a comissão deveria ser formada nos termos prescritos no art. 5º, I, do Decreto Lei nº 201/7967, no sentido de que o vereador denunciante não pode integrar a comissão de inquérito.



    Outrossim, ainda que fosse aplicado o referido decreto nessa fase prévia de investigação, imperioso destacar que o Presidente e Relator da Comissão Especial de Inquérito não eram os mesmos vereadores que formularam a denúncia, o que afasta a alegada parcialidade dos membros da comissão. (...) Já o processo de responsabilidade em face da Prefeita, denominado na hipótese de Comissão Processante, foi instaurado através da denúncia formulada unicamente pelo vereador Chales Gonçalves Peres (fls. 35/38), a qual foi apresentada e aprovada na 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal em 14 /02/2023 (fls. 657/662). (...) Na referida sessão, aprovou-se a denúncia contra a Prefeita por unanimidade de votos, sendo, na sequência, sorteada a composição da Comissão Processante, a qual restou assim formada, conforme Resolução nº 02/2023 (fls.31/32): (...) E sobre a formação dos membros da comissão, prescreve o art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967: (...) 



    Desse modo, vislumbrando que o vereador denunciante, Chales Gonçalves Peres, não fez parte da comissão do processo de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo denunciado, não se evidencia a nulidade de parcialidade apontada pela impetrante.



    Portanto, pelo exposto, não se vislumbrou na hipótese as alegadas nulidades, seja na comissão prévia de investigação, seja na comissão processante, não havendo vícios na escolha dos membros das comissões e processamento destas perante a Câmara Municipal.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que reversão dos fundamentos do acórdão recorrido demandar a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PUBLICIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1414527 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente